Tribunal: STF
Processo: HC 228981
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Santos Menezes, em causa própria, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no HC 788.675/SE, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O decisum agravado foi claro ao expor que a irresignação suscitada já foi analisada no HC n. 778.589/SE, também impetrado em favor do ora postulante, o que demonstra tratar-se de reiteração de pedido anterior e obsta o exame da matéria. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    (eDOC 19)



    Colhe-se dos autos que o ora paciente foi condenado por invasão a dispositivo informático e existência de fraude, com vontade consciente, para obtenção de vantagem pecuniária em prejuízo de terceiros, a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa correspondente ao crime do artigo 171, caput, do Código Penal e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa em relação ao crime previsto no artigo 154-A do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 12.737/2012, a serem cumpridas, inicialmente, em regime aberto (eDOC 12). 



    Nesta via, busca-se a declaração de extinção da punibilidade, tendo em vista a alegada consumação, na espécie, da prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    O impetrante narra que o delito teria ocorrido em 27/10/2015, a denúncia recebida em 27/04/2018, o processo suspenso entre 05/12/2019 e 04/12/2020, a sentença absolutória proferida em 01/11/2021 e, em 07/10/2022, julgados os embargos declaratórios, integrativos ao acórdão em apelação. 



    Alega que houve a “prescrição da pretensão punitiva entre a data do recebimento da ação penal e a data da sessão de julgamento do acórdão condenatório, especificamente no dia 26/06/2022, isto é, imediatamente após 23:59:59 do dia 25/06/2022” (eDOC 1, p. 8).



    Assim, afirma que no momento do julgamento dos embargos de declaração integrativos a prescrição já teria se consumado. 



    Sustenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código Penal. 



    Ao final, requer o reconhecimento da prescrição retroativa, que teria ocorrido em 26/06/2022, antes da sessão de julgamento dos Embargos de declaração com efeito integrativo que se deu em 07/10/2022, com a consequente anulação da condenação e restabelecimento da sentença absolutória proferida na ação 0050594- 52.2017.8.25.0001.



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pelo seu indeferimento, conforme ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (PRESCRIÇÃO RETROATIVA). DESCABIMENTO. NÍTIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO PACIENTE, TENDO EM VISTA QUE, PRESCRITOS OS CRIMES, A CAUSA EXTINTIVA SERÁ NECESSARIAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO COMPETENTE NO MOMENTO OPORTUNO. NECESSIDADE, POR FIM, DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SE CONHECIDO, PELO SEU INDEFERIMENTO.”



    (eDOC 34, p. 1)



     É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o habeas corpus impetrado perante o STJ não foi conhecido por se tratar de reiteração de pedido anterior. 



    No agravo regimental interposto a defesa alegou que ”"não houve invasão, que não houve violação indevida de mecanismo de segurança e que não houve nenhum delito cometido pelo paciente" (fl. 518)” e reiterou “a insuficiência probatória para a condenação e a impossibilidade de tipificação do art. 154-A do Código Penal vigente à época dos fatos, porquanto não houve violação indevida de mecanismo de segurança.” (eDOC 20, p.1)



    A Sexta Turma do STJ desproveu o recurso assentando que “o decisum agravado foi claro ao expor que a irresignação suscitada já foi analisada no HC n. 778.589/SE, também impetrado em favor do ora postulante, o que demonstra tratar-se de reiteração de pedido anterior e obsta o exame da matéria.” (eDOC 20, P. 3). 



    Assim, verifica-se que o tema da prescrição não foi suscitado, tampouco apreciado, nem pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Trata-se, em verdade, de habeas corpus substitutivo de recurso, tendo em vista que o próprio paciente aponta que o agravo em recurso especial encontra-se pendente de apreciação na Corte de origem (eDOC 1, p. 6). 



    Assim, inviável o acolhimento do pedido, diante da falta de pronunciamento de qualquer outro Juízo sobre a matéria.



    O fato da legislação penal autorizar a formulação de pedido de reconhecimento de prescrição em qualquer grau de jurisdição não significa que o Tribunal esteja obrigado a apreciá-lo. 



    Na espécie, não é possível afirmar a existência ou não de causas impeditivas da prescrição, o que impede pronunciamento sobre a questão, diante dos estreitos limites dessa via processual, que obsta o revolvimento fático-probatório.



    No ponto, destaco os fundamentos em que se apoia o pronunciamento da douta Procuradoria-Geral da República:



    “16. No mérito, ao contrário do que defende o Impetrante, não há ilegalidade a ser reconhecida de ofício. Quanto à suposta ocorrência da prescrição, diante da ausência de informações completas e seguras sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas, a questão deve ser submetida diretamente ao Juízo das Execuções Penais no momento oportuno, competente para a devida apreciação do pleito1 (a Corte de origem, ao dar parcial provimento aos embargos de declaração do impetrante para diminuir sua pena, determinou, “Considerando a aplicação de pena ao Réu por decisão colegiada deste Tribunal”, fosse oficiado “ao Juízo das Execuções Penais, a fim de tomar conhecimento deste julgamento, em cumprimento ao disposto no art. 1º, parágrafo único, da Resolução 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 237/2016 do referido Conselho” – fls. 493).



    17. A prudência da medida reside no fato de que não há como extrair dos presentes autos (com toda segurança) se o impetrante cumpriu pena por delito diverso, ao tempo do trânsito em julgado (art. 116, parágrafo único, do CPB),2 ou mesmo se houve reincidência (art. 117, V, do CPB),3 elementos cujo conhecimento se faz imprescindível para a análise da matéria. Aliás, percebe-se que se trata de processo complexo, que envolve crimes praticados em data diversas.



    18. Tal entendimento não gera prejuízo ao impetrante, tendo em vista que, se prescritos os crimes, a causa extintiva será necessariamente reconhecida pelo juízo competente, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/84.4. [...]”



    (eDOC 34, p. 7-8, grifo nosso)



    O parecer do Parquet encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS PARA SUA AFERIÇÃO NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de elementos seguros para aferição da prescrição impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 139.438-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/6/2020; RHC 120.263, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/3/2015. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO.”(HC 226074 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-05-2023 PUBLIC 12-05-2023, grifo nosso)



    “PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A alegação de prescrição da pretensão punitiva do Estado não foi apreciada pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. O entendimento do STF é de que, “ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto” (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 159737 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 16-11-2018 PUBLIC 19-11-2018, grifo nosso)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL (CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO). AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. A questão suscitada que não foi objeto de debate no acórdão recorrido não pode ser examinada, em caráter inaugural, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Não é viável, na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 3. Demonstrado que a decisão do órgão julgador está devidamente refletida no dispositivo do voto condutor, que é a parte imutável da decisão, não há óbice para que o mesmo colegiado, a qualquer tempo, proceda à correção de erro material constante da ementa, sem que isso implique reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada. 4. Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto. 5. Recurso ordinário improvido.”(RHC 120263, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente